Tribunal: TJMT
Processo: 1038262-48.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038262-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), BIBIANA MEIRELLES SOUZA - CPF: 024.800.121-31 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISAS PATRIMONIAIS. SISTEMAS ELETRÔNICOS DE BUSCA. INFOSEG. PREVJUD. INSS. CAGED. CETIP. INDEA. SIGMA. SINARM. EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL EXECUTIVA. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. FERRAMENTAS INFORMATIVAS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira cooperativa contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu pedidos de pesquisa patrimonial junto aos sistemas INFOSEG, PREVJUD/INSS e CAGED, bem como a expedição de ofícios aos órgãos CETIP, INDEA, SIGMA e SINARM.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o deferimento de pesquisas patrimoniais junto aos sistemas eletrônicos INFOSEG, PREVJUD/INSS e CAGED, bem como a expedição de ofícios aos órgãos CETIP, INDEA, SIGMA e SINARM.

III. Razões de decidir

3. A execução visa à satisfação do crédito, devendo o magistrado adotar as medidas adequadas para concretizar a tutela jurisdicional, em observância aos princípios da efetividade e da razoável duração do processo consagrados na Constituição Federal e no Código de Processo Civil.

4. Os sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial constituem ferramentas de natureza meramente informativa que não implicam, por si sós, qualquer ato constritivo sobre o patrimônio do executado, destinando-se à obtenção de dados cadastrais que permitam ao credor localizar fontes de renda ou bens do devedor.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas de natureza salarial e alimentar, desde que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família, constituindo a consulta aos sistemas PREVJUD, INSS e CAGED diligência preparatória que viabiliza a adequada prestação jurisdicional.

6. O sistema INFOSEG não se limita a informações trabalhistas, abrangendo amplo espectro de dados cadastrais relevantes à localização patrimonial, incluindo registros de veículos e endereços atualizados que podem revelar-se úteis para fins de eventual constrição judicial.

7. A CETIP mantém base de dados específica e autônoma de ativos financeiros custodiados, tais como Certificados de Depósito Bancário, Letras de Crédito e debêntures, que não são integralmente acessíveis mediante consulta ao SISBAJUD, exigindo pesquisa direta para sua identificação.

8. A exigência de comprovação prévia de vínculo da executada com os órgãos INDEA, SIGMA e SINARM equivale a impor ao credor a produção de prova negativa, inviabilizando a própria finalidade da diligência investigativa, sendo que o contexto socioeconômico do Estado de Mato Grosso, com forte vocação agropecuária, torna razoável e adequada a expedição de ofícios a tais instituições.

9. A realização das pesquisas que importem em requisição de informações a órgãos externos ao Poder Judiciário deve ser condicionada ao prévio recolhimento das taxas previstas na Lei Estadual 11.077/2020, harmonizando os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da responsabilidade processual.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"1. Os sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial INFOSEG, PREVJUD/INSS e CAGED constituem ferramentas informativas legítimas que não implicam constrição automática de verbas impenhoráveis, destinando-se à obtenção de dados cadastrais que viabilizem a efetividade da tutela jurisdicional executiva. 2. A consulta à CETIP revela-se necessária para identificação de ativos financeiros custodiados que não são acessíveis pelo SISBAJUD. 3. A expedição de ofícios aos órgãos INDEA, SIGMA e SINARM independe de comprovação prévia de vínculo do executado com tais instituições, configurando tal exigência prova negativa incompatível com a finalidade das diligências investigativas. 4. A realização das pesquisas que importem em requisição de informações a órgãos externos ao Poder Judiciário condiciona-se ao prévio recolhimento das taxas previstas na legislação estadual pertinente."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXV e LXXVIII; CPC, arts. 6º, 139, IV, 797, 833, IV e § 2º, 835, V, e 854; Lei Estadual (MT) nº 11.077/2020.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.732.595/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025; STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial; TJMT, AI 1035119-51.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 17.12.2025; TJMT, AI 1034655-61.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19.03.2025; TJMG, AI 1163416-22.2025.8.13.0000, Rel. Des. Eveline Felix, 18ª Câmara Cível, j. 03.06.2025; TJPR, AI 0009918-36.2025.8.16.0000, Rel. Des. Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, 14ª Câmara Cível, j. 14.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO - UNICRED MATO GROSSO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos do
Cumprimento de Sentença nº 1005639-02.2025.8.11.0041
manejados em face de
BIBIANA MEIRELLES SOUZA
, com o objetivo de reformar o despacho que indeferiu pedidos de pesquisa patrimonial e expedição de ofícios para localização de bens da executada.

A decisão agravada (ID 212585091), indeferiu os pedidos de pesquisa junto aos sistemas INFOSEG, PREVJUD/INSS e CAGED, bem como a expedição de ofícios aos órgãos CETIP, INDEA, SIGMA e SINARM. O juízo de origem fundamentou o indeferimento nos seguintes termos: considerou que a parte autora não comprovou o pagamento da taxa pertinente à Lei Estadual 11.077/2020; consignou que as pesquisas junto ao INSS e PREVJUD alcançariam valores de natureza alimentar, portanto impenhoráveis, não estando nas exceções legais para débitos bancários; registrou que o INFOSEG e o CAGED servem apenas para registro de vínculos empregatícios, que seriam impenhoráveis; afirmou que a CETIP seria abarcada pelo SISBAJUD por tratar de instituição financeira fiscalizada pelo Banco Central; e condicionou eventual expedição de ofícios ao INDEA, SIGMA e SINARM à comprovação do vínculo da executada com tais órgãos. Por fim, deferiu apenas a expedição de ofícios às seguradoras CNseg e RIF/SUSEP.

Nas razões do agravo de instrumento (ID 325490865), a Agravante sustenta que é credora da Agravada em virtude da inadimplência de faturas do Cartão de Crédito Unicred MasterCard Empresarial. Alega que, ao longo do processo executivo, empreendeu diversas diligências para localizar bens penhoráveis, realizando pesquisas nos sistemas SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e SNIPER, todas sem êxito ou com resultados parcialmente infrutíferos. Argumenta que o magistrado de primeiro grau, ao indeferir os pedidos de pesquisa, restringiu indevidamente o acesso da Agravante a ferramentas indispensáveis para a satisfação do crédito exequendo.

A Agravante defende que os sistemas PREVJUD, INSS e CAGED não se limitam a fornecer informações sobre verbas impenhoráveis, mas também oferecem dados sobre direitos previdenciários, aposentadorias, pensões e vínculos empregatícios que podem ser utilizados para garantir o cumprimento da execução, especialmente considerando a possibilidade de relativização da impenhorabilidade prevista no artigo 833, § 2º, do Código de Processo Civil.

Quanto ao sistema INFOSEG, a Agravante argumenta que se trata de ferramenta fundamental para garantir a eficácia do processo de execução, permitindo a obtenção de informações básicas do executado, localização de bens, veículos e demais dados sobre o histórico patrimonial. Relativamente à CETIP, sustenta que a consulta direta é fundamental para identificar eventuais investimentos em CDBs, LCIs, LCAs, debêntures, CRIs, CRAs e outros títulos custodiados, ativos que não aparecem nas consultas bancárias via SISBAJUD por serem alocados fora de contas correntes comuns.

No tocante aos órgãos INDEA, SIGMA e SINARM, a Agravante defende que a expedição de ofícios não exige comprovação prévia de vínculo, pois tal exigência equivaleria a impor prova negativa, inviabilizando a atuação do credor diligente. Argumenta que o INDEA permite identificar propriedades rurais, rebanhos e ativos agropecuários; o SIGMA fornece informações ambientais e de uso do solo, indicando propriedade e localização de bens imóveis rurais; e o SINARM, embora não permita penhora de armas, exige comprovação de endereço residencial e posse de bens para registro, sendo meio eficaz para atualizar a localização e o patrimônio do devedor.

A Agravante invoca o princípio da cooperação processual (artigo 6º do CPC) e o direito constitucional à razoável duração do processo (artigo 5º, LXXVIII, da CF/88), sustentando que o indeferimento das diligências viola tais garantias e configura cerceamento do direito de execução do crédito.

Por fim, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que sejam imediatamente determinadas as pesquisas e expedições de ofícios indeferidas na origem, e, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada, possibilitando ao juízo de origem a realização das consultas aos sistemas INFOSEG, PREVJUD/INSS, CAGED, CETIP, INDEA, SIGMA e SINARM.

Em decisão do ID 326222350 houve indeferimento da tutela recursal.

Em contrarrazões (ID 340641369), a Agravada
BIBIANA MEIRELLES SOUZA
, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, sustenta que o recurso carece de lastro fático e jurídico, defendendo a manutenção integral da decisão agravada. Argumenta que a Agravante não comprovou o esgotamento efetivo dos meios executórios ordinários disponíveis, limitando-se a alegações genéricas sem comprovação documental. Afirma que a tentativa de requerer ofícios e requerimentos sem qualquer critério para rastreamento patrimonial carece de amparo legal e viola o princípio da legalidade estrita que rege os atos executivos.

A Defensoria Pública destaca que o juízo de origem expressamente consignou que os pedidos da exequente estavam condicionados ao pagamento da taxa instituída pela Lei Estadual 11.077/2020, norma local que rege as despesas processuais relacionadas à requisição de informações de terceiros, e que a ausência desse pagamento inviabiliza a movimentação de sistemas externos, constituindo óbice formal que não pode ser superado por simples alegações genéricas. Sustenta que não se pode admitir que o Poder Judiciário funcione como órgão de investigação paralela, com requisições indiscriminadas a instituições públicas e privadas, sem base indiciária mínima.

Quanto aos sistemas PREVJUD, CAGED, INFOSEG e INSS, a Agravada argumenta que tais consultas alcançariam exclusivamente verbas de natureza alimentar, absolutamente impenhoráveis nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Afirma que a consulta indiscriminada, sem demonstração concreta da utilidade, revela-se desproporcional, invasiva e inócua do ponto de vista executivo, violando o direito à privacidade do executado assegurado pelo artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal. Sustenta que a exceção prevista no artigo 833, § 2º, do CPC não se aplica automaticamente, mas sim mediante análise rigorosa das condições do caso concreto, sendo a penhora de verbas salariais medida de caráter absolutamente excepcional.

Relativamente aos órgãos INDEA, SIGMA e SINARM, a Agravada defende que a expedição de ofícios a tais entidades seria manifestamente descabida por ausência de demonstração de qualquer vínculo da parte executada com tais instituições. Argumenta que não há qualquer elemento nos autos que demonstre que a agravada possui propriedade rural registrada no INDEA, vínculos no sistema SIGMA ou posse de arma de fogo registrada no SINARM, e que o deferimento de tais ofícios implicaria violação à privacidade da parte executada, transformando o processo executivo em instrumento de investigação indiscriminada.

Por fim, requer o desprovimento do recurso, ante o acerto da decisão combatida, que indeferiu os pedidos de expedição de ofícios e diligências para localização de bens da parte executada, considerando que a agravante não demonstrou o esgotamento efetivo dos meios executórios ordinários disponíveis, a necessidade e pertinência das pesquisas pretendidas, qualquer vínculo da parte executada com os órgãos aos quais se pretendia oficiar, nem risco de lesão grave ou de difícil reparação decorrente da manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO - UNICRED MATO GROSSO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos do
Cumprimento de Sentença nº 1005639-02.2025.8.11.0041
manejados em face de
BIBIANA MEIRELLES SOUZA
, que indeferiu pedidos de pesquisa patrimonial junto aos sistemas INFOSEG, PREVJUD/INSS e CAGED, bem como a expedição de ofícios aos órgãos CETIP, INDEA, SIGMA e SINARM, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1005639-02.2025.8.11.0041.

Preliminarmente, cumpre examinar os pressupostos de admissibilidade recursal. O agravo de instrumento foi interposto de modo tempestivo. O preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme comprovante de ID 325505896, no valor de R$ 412,49. A legitimidade recursal está configurada, porquanto a Agravante é parte legítima no processo de origem. O recurso de agravo de instrumento mostra-se adequado para impugnar decisão interlocutória proferida em processo de execução, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Presentes, portanto, os requisitos de admissibilidade recursal.

A decisão agravada, proferida pela Juíza de Direito Rita Soraya Tolentino de Barros em 23 de outubro de 2025, indeferiu os pedidos de pesquisa patrimonial formulados pela exequente, fundamentando-se em múltiplos aspectos. Primeiramente, consignou que a parte autora não comprovou o pagamento da taxa pertinente à Lei Estadual 11.077/2020, condicionando as pesquisas de bens pleiteadas a tal recolhimento. Registrou que o processo tramita eletronicamente e que as pesquisas efetivadas pelo Juízo somente seriam feitas em entidades vinculadas ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de forma virtual.

Quanto aos órgãos INDEA, SIGMA e SINARM, condicionou eventual expedição de ofícios à comprovação do vínculo da executada com tais instituições.

No tocante aos sistemas INSS e PREVJUD, o juízo de origem considerou inviável o petitório, sob o fundamento de que os valores recolhidos por tais sistemas são originários de natureza alimentar, portanto impenhoráveis, não estando nas exceções legais para débitos bancários. Relativamente ao INFOSEG e ao CAGED, consignou que tais cadastros servem apenas para registro permanente de admissões e dispensas de empregados sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho, não buscando bens, e que mesmo constatado o vínculo empregatício, este seria impenhorável. Quanto à CETIP, registrou que tal entidade seria abarcada pelo SISBAJUD, por tratar de instituição financeira fiscalizada pelo Banco Central. Por fim, deferiu apenas a expedição de ofícios às seguradoras CNseg e RIF/SUSEP.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de deferimento de pesquisas patrimoniais junto aos sistemas INFOSEG, PREVJUD/INSS e CAGED, bem como à expedição de ofícios aos órgãos CETIP, INDEA, SIGMA e SINARM, como instrumentos de efetividade da execução, diante da alegada frustração das diligências executivas tradicionais.

A questão demanda análise cuidadosa que harmonize, de um lado, o direito fundamental do credor à tutela jurisdicional efetiva e à razoável duração do processo, consagrados nos artigos 5º, XXXV e LXXVIII, da Constituição Federal, e, de outro, os direitos fundamentais do devedor à privacidade, à intimidade e à proteção do mínimo existencial, igualmente assegurados constitucionalmente. Tal ponderação deve ser realizada à luz dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e cooperação processual, que informam todo o sistema processual civil brasileiro.

Saliento, desde já, que em recursos com natureza similar este magistrado possuía entendimento restrito, mantendo o indeferimento das diligências em discussão nos autos (vide: AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10341962520258110000).

Contudo, não se pode negar a execução visa à satisfação do crédito, devendo o magistrado adotar as medidas adequadas para concretizar a tutela jurisdicional, em observância aos princípios da efetividade e da razoável duração do processo ( CF/1988 , art. 5º, LXXVIII ; CPC/2015 , arts. 797 e 835).

Os sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial representam instrumentos tecnológicos desenvolvidos para conferir efetividade à tutela jurisdicional executiva, permitindo a localização célere de bens e valores do devedor. Tais ferramentas inserem-se no contexto da modernização do Poder Judiciário, buscando superar as dificuldades práticas inerentes à atividade executiva, historicamente marcada pela morosidade e pela dificuldade de localização do patrimônio do executado.

O Código de Processo Civil de 2015 incorporou expressamente a utilização de meios eletrônicos como instrumentos de efetividade da execução, estabelecendo no artigo 854 que a penhora de dinheiro pode ser realizada por meio de sistema eletrônico gerido por entidade conveniada com o Poder Judiciário. O artigo 139, inciso IV, do mesmo diploma legal confere ao juiz poderes para determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Tais dispositivos revelam a opção legislativa pela efetividade da tutela jurisdicional executiva, sem descurar, contudo, dos direitos fundamentais do devedor.

A decisão agravada indeferiu as pesquisas junto aos sistemas PREVJUD, INSS e CAGED sob o fundamento de que tais sistemas alcançariam exclusivamente verbas de natureza alimentar, absolutamente impenhoráveis nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Tal fundamentação, embora prima facie razoável, merece temperamentos à luz da jurisprudência contemporânea e da própria finalidade dos sistemas de pesquisa.

O sistema PREVJUD constitui ferramenta de consulta ao banco de dados previdenciários, permitindo a obtenção de informações sobre benefícios previdenciários, vínculos contributivos e situação cadastral do segurado junto ao Instituto Nacional do Seguro Social. O CAGED, por sua vez, consiste no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, mantido pelo Ministério do Trabalho, que registra admissões e dispensas de trabalhadores sob o regime celetista. O INSS, enquanto autarquia federal responsável pela gestão do sistema previdenciário, mantém cadastro completo dos segurados e beneficiários.

A questão central reside em compreender que tais sistemas
não se destinam à constrição imediata de verbas alimentares
, mas sim à obtenção de informações cadastrais que permitam ao credor localizar fontes de renda do devedor. Trata-se, portanto, de diligências de natureza meramente informativa, que não implicam, por si sós, qualquer ato constritivo sobre o patrimônio do executado. A consulta a tais sistemas visa identificar a existência de vínculos empregatícios, benefícios previdenciários ou outras fontes de renda que possam, eventualmente e observados os limites legais, ser objeto de constrição judicial.

Ademais, em um segundo momento caberá a análise quanto ao cabimento ou não de penhora dos valores, ressalvando que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em caráter excepcional, a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionando tal possibilidade apenas a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.

Nesse sentido, Corte Especial do STJ, no julgamento dos EREsp n. 1.582.475/MG, de relatoria do eminente Ministro BENEDITO GONÇALVES, firmou o entendimento de que a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada para garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que, diante das peculiaridades do caso concreto, seja observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família.

Com efeito,

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. RELATIVIZAÇÃO. CASO CONCRETO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EREsp n. 1.582.475/MG, de relatoria do eminente Ministro BENEDITO GONÇALVES, firmou o entendimento de que a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada para garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que, diante das peculiaridades do caso concreto, seja observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família. 2 . No caso em análise, o Tribunal estadual concluiu pela existência de situação excepcional apta a permitir a mitigação da regra da impenhorabilidade, autorizando a constrição de 8% do salário líquido do executado. Alterar esse entendimento demandaria reexame de fatos e provas, vedado em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3 . Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2732595 SP 2024/0324924-3, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/02/2025)

Este Tribunal de Justiça vem seguindo tal orientação, conforme decisões às quais passo a me alinhar,
in verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM EMBARGOS DO DEVEDOR - PESQUISA DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS - RENOVAÇÃO DAS DILIGÊNCIAS EM SISTEMAS ELETRÔNICOS (RENAJUD, INFOJUD, SNIPER, INFOSEG, PREVJUD, CAGED, INSS E CNIB) - PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP - DESNECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO À CBLC E CETIP - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1.Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de renovação de diligências para localização de bens do executado, mediante consulta aos sistemas RENAJUD, INFOJUD, SNIPER, INFOSEG, PREVJUD, CAGED, INSS, CNIB, e expedição de ofícios à CETIP S/A, CBLC e SUSEP, nos autos do Cumprimento de Sentença em Embargos do Devedor n. 0010428-73.2012.8.11 .0055. II. Questão em discussão 2. Discute-se se é cabível a reiteração de pesquisas patrimoniais e financeiras, transcorrido longo lapso temporal desde a última diligência infrutífera, a fim de garantir a efetividade da execução. III. Razões de Decidir 3.
A execução visa à satisfação do crédito, devendo o magistrado adotar as medidas adequadas para concretizar a tutela jurisdicional, em observância aos princípios da efetividade e da razoável duração do processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC/2015, aarts.797 e 835).
4. Decorridos mais de treze anos desde o ajuizamento e considerável período desde as últimas buscas, é razoável admitir a renovação das diligências, pois é possível que tenha havido alteração na situação patrimonial do devedor.
5. Os sistemas eletrônicos de constrição judicial (RENAJUD, INFOJUD, SNIPER, INFOSEG, CNIB, PREVJUD, CAGED e INSS) constituem ferramentas legítimas de apoio à execução e sua utilização periódica não caracteriza abuso processual, mas meio de concretização da tutela executiva. 6. A expedição de ofício à SUSEP é cabível diante da possibilidade de identificação de ativos securitários, mas é desnecessária a expedição à CBLC e CETIP, ante a abrangência do SISBAJUD já utilizado
. IV. Dispositivo e Tese 7. Recurso parcialmente provido
. “É cabível a renovação das pesquisas de bens e valores por meio dos sistemas eletrônicos disponíveis ao Poder Judiciário, quando demonstrado lapso temporal significativo desde a última diligência, em atenção aos princípios da efetividade e da razoável duração do processo.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10351195120258110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 17/12/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/01/2026 – grifo nosso)

A
ratio decidendi
de tais precedentes reside na compreensão de que a consulta aos sistemas não implica automática constrição de verbas impenhoráveis, mas apenas fornece elementos informativos que permitirão ao juízo avaliar, no caso concreto, a possibilidade de relativização da impenhorabilidade, observados os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e preservação do mínimo existencial. Trata-se, portanto, de diligência preparatória que viabiliza a adequada prestação jurisdicional, sem que, por si só, vulnere direitos do executado.

No caso concreto, a Agravante demonstrou ter realizado diversas pesquisas patrimoniais sem êxito, mediante utilização dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e SNIPER. A ausência de localização de bens penhoráveis por tais meios tradicionais justifica a ampliação das diligências investigativas, sob pena de esvaziamento da tutela jurisdicional executiva. A mera possibilidade de que as informações obtidas digam respeito a verbas impenhoráveis não constitui fundamento suficiente para o indeferimento apriorístico das pesquisas, porquanto tal circunstância somente poderá ser avaliada após a efetiva obtenção dos dados cadastrais.

Nesse sentido,

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PROCESSO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA PREVJUD E CAGED. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o uso do sistema informatizado PREVJUD e expedição de ofício ao CAGED para localizar possíveis rendimentos da executada em processo de execução de título extrajudicial, determinando o arquivamento do processo. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de consulta a informações no sistema PREVJUD e expedição de ofício ao CAGED, visando identificar vínculos empregatícios ou benefícios previdenciários da executada. III. Razões de decidir 3.
A utilização de ferramentas de pesquisas como a consulta ao sistema PREVJUD e a expedição de ofício ao CAGED é possível quando verificada a realização de diligências prévias, que foram infrutíferas na localização de bens da parte devedora. 4. A medida visa assegurar a efetividade da prestação jurisdicional.
IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido. Tese de julgamento:
"1. Realizadas várias diligências na tentativa de localizar bens passíveis de penhora, todas foram infrutíferas, inexistem justificativas para o indeferimento do pedido de consulta ao sistema PREVJUD e expedição de ofício ao CAGED, os quais poderão subsidiar eventual pedido de penhora dos recebíveis do executado, garantindo que a tramitação da execução ocorra em benefício do exequente, conforme art. 797 do Código de Processo Civil."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 797. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.040.568/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.04.2023; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv nº 1 .0000.23.261889-2/001, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, j. 08.02.2024; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv nº 1.0000.23.013466-0/001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 13ª Câmara Cível, j. 25.05.2023; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv nº 1 .0000.23.210205-3/001, Rel. Des. Mariangela Meyer, 10ª Câmara Cível, j. 05.03.2024.” (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 11634162220258130000, Relator.: Des.(a) Eveline Felix, Data de Julgamento: 03/06/2025, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/06/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENSINO PRIVADO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. FUNDACRED . FINANCIAMENTO NÃO PAGO. PEDIDO DE PESQUISA ATRAVÉS DO SISTEMA PREVJUD E CAGED. POSSIBILIDADE. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA .A PARTE CREDORA NÃO NECESSITA EXAURIR A BUSCA POR MEIO EXTRAJUDICIAL NA OBTENÇÃO DE BENS E ATIVOS DO DEVEDOR PARA QUE SEJA AUTORIZADA A UTILIZAÇÃO DOS MECANISMOS DISPONÍVEIS AO PODER JUDICIÁRIO, EM RAZÃO DA NATUREZA DO PROCEDIMENTO EXECUTIVO, DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E O DEVER DE TUTELA DO ESTADO.NO CASO, TENDO A PARTE EFETUADO VÁRIAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS PARA RECEBER O VALOR DEVIDO CABÍVEL A UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS PREVJUD E CAGED PARA OBTER INFORMAÇÕES, COMO MEIO DE EMPREENDER CELERIDADE E EFETIVIDADE, CAPAZ DE AUMENTAR A CHANCE DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO.AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 51239779420248217000 CAXIAS DO SUL, Relator: Eduardo Kothe Werlang, Data de Julgamento: 30/07/2024, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 30/07/2024)

O sistema INFOSEG constitui a Rede Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais e sobre Entorpecentes, gerida pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, que integra dados de pessoas físicas e jurídicas relacionados à segurança pública, incluindo registros de veículos, antecedentes criminais e informações cadastrais básicas. No processo de execução, sua relevância manifesta-se na possibilidade de verificar endereços atualizados, veículos em nome do executado e outras informações que auxiliem na identificação de bens penhoráveis.

A decisão agravada indeferiu a consulta ao INFOSEG sob o fundamento de que tal cadastro serve apenas para registro de vínculos empregatícios, que seriam impenhoráveis. Tal fundamentação,
data venia
, não se sustenta diante da natureza e finalidade do sistema. O INFOSEG não se limita a informações trabalhistas, abrangendo amplo espectro de dados cadastrais que podem revelar-se úteis à localização patrimonial. A identificação de veículos registrados em nome do executado, por exemplo, constitui informação relevante para fins de eventual constrição, nos termos do artigo 835, inciso V, do Código de Processo Civil, que estabelece a ordem de preferência da penhora.

A CETIP S/A, atualmente denominada B3, constitui a Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos Privados, responsável pela custódia de diversos ativos financeiros, tais como Certificados de Depósito Bancário, Letras de Crédito Imobiliário, Letras de Crédito do Agronegócio, debêntures, Certificados de Recebíveis Imobiliários e Certificados de Recebíveis do Agronegócio. Tais ativos, por serem custodiados em sistema próprio, não aparecem nas consultas bancárias tradicionais realizadas via SISBAJUD, que se limitam a contas correntes, poupanças e aplicações financeiras mantidas em instituições bancárias.

A decisão agravada indeferiu a expedição de ofício à CETIP sob o fundamento de que tal entidade seria abarcada pelo SISBAJUD, por tratar de instituição financeira fiscalizada pelo Banco Central. Tal fundamentação, contudo, não se mostra tecnicamente precisa. A CETIP, embora integre o sistema financeiro nacional e seja fiscalizada pelo Banco Central, mantém base de dados específica e autônoma, não integralmente acessível mediante consulta ao SISBAJUD. Os títulos custodiados na CETIP constituem ativos financeiros distintos das aplicações bancárias tradicionais, exigindo consulta direta para sua identificação.

A jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido a necessidade de consulta direta à CETIP. O Agravo de Instrumento nº 1034655-61.2024.8.11.0000, de relatoria do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado pela Quarta Câmara de Direito Privado em 19 de março de 2025, consignou expressamente que a pesquisa junto ao CETIP e à CBLC deve ser deferida, pois as informações ali contidas exigem ordem judicial para acesso e são relevantes para a efetividade da execução.

Com efeito,

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. REQUERIMENTO DE PESQUISA EM DIVERSOS SISTEMAS ELETRÔNICOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença de ação monitória, indeferiu a pesquisa de bens e vínculos financeiros do devedor por meio dos sistemas INFOSEG, CAGED, INSS, PREVJUD, ONR (Penhora Online), COAF, CETIP, CBLC e CCS. A agravante sustenta que a negativa viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, comprometendo a efetividade da execução, e requer a reforma da decisão para autorizar as consultas e a inclusão do nome do agravado nos cadastros de inadimplentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a realização de pesquisas patrimoniais e de vínculos empregatícios por meio dos sistemas indicados pela agravante; e (ii) estabelecer se a negativa dessas diligências configura cerceamento de defesa ou afronta à efetividade da execução. III. RAZÕES DE DECIDIR
O Superior Tribunal de Justiça e diversos tribunais estaduais entendem que o uso de sistemas eletrônicos como RENAJUD, INFOJUD e INFOSEG não exige o esgotamento de diligências extrajudiciais pelo exequente, pois constituem instrumentos legítimos para viabilizar a citação e evitar a frustração da execução. Assim, deve ser deferida a consulta ao INFOSEG.
A pesquisa por meio do ONR (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis) é compatível com a finalidade do cumprimento de sentença, pois visa facilitar o intercâmbio de informações entre cartórios e o Poder Judiciário, conferindo maior efetividade à busca patrimonial.
O pedido de consulta ao CAGED, INSS e PREVJUD para identificação de vínculo empregatício do devedor não se justifica, pois a penhora de salários, vencimentos e proventos é regra excepcional e somente admitida nas hipóteses do art. 833, § 2º, do CPC, não aplicáveis ao caso.
A requisição de informações ao COAF é inadequada no âmbito de cumprimento de sentença cível, pois esse órgão se destina exclusivamente à prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento de ilícitos, não sendo instrumento para localização de bens em execuções civis. A consulta ao CCS-BACEN é desnecessária se já realizada a pesquisa pelo SISBAJUD, que engloba os mesmos dados, tornando a diligência redundante.
A pesquisa junto ao CETIP e à CBLC deve ser deferida, pois os dados patrimoniais ali armazenados possuem caráter sigiloso, exigindo determinação judicial para acesso, e a negativa representaria indevido obstáculo à efetividade da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso Parcialmente Provido. Tese de julgamento: O uso de sistemas eletrônicos como INFOSEG e ONR para localização de bens e informações patrimoniais é compatível com a efetividade da execução e deve ser deferido. A pesquisa de vínculo empregatício via CAGED, INSS e PREVJUD é incabível quando a execução não trata de obrigação alimentar, em razão da regra geral de impenhorabilidade de salários prevista no art. 833, IV, do CPC. O COAF não pode ser utilizado para fins de localização patrimonial em execução civil, pois se destina à prevenção e repressão de crimes financeiros. A consulta ao CCS-BACEN é desnecessária se já realizada a pesquisa pelo SISBAJUD, que engloba os mesmos dados. A pesquisa junto ao CETIP e à CBLC deve ser deferida, pois as informações ali contidas exigem ordem judicial para acesso e são relevantes para a efetividade da execução. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 319, § 1º, e 833, IV e § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 978.689/SP; TJMT, AI 1032074-73.2024 .8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 19/02/2025; TJMT, AI 1014841-34 .2022.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j . 29/07/2022; TJMT, AI 1002268-27.2023.8.11 .0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17/05/2023; TJMT, AI 1019547-60.2022.8 .11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 23/11/2022; TJSP, AI 2132188-88.2021 .8.26.0000, 8ª Câmara de Direito Privado, j. 26/06/2021.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10346556120248110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/03/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2025 – grifo nosso)

Tal entendimento harmoniza-se com o princípio da efetividade da tutela jurisdicional, assegurando ao credor o acesso a todas as ferramentas disponíveis para a satisfação de seu crédito.

No mesmo sentido,

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMAS DE BUSCA PATRIMONIAL. PREVJUD, CNSEG E INFOSEG. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença da Ação Monitória, indeferiu pedidos de diligência nos sistemas PREVJUD e CNSEG, sob o fundamento de que já foram realizadas várias diligências infrutíferas em busca de bens da parte executada, via Sisbajud, Renajud, Infojud, e que o exequente “poderia fazer algum tipo de investigação”, mas não apresentou indícios mínimos de vínculo de emprego ou acervo patrimonial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a consulta ao sistema PREVJUD para identificar rendimentos da parte executada; (ii) estabelecer se é legítima a expedição de ofício à CNSEG para verificação da existência de previdência privada ou títulos em nome do devedor; e (iii) determinar se é possível autorizar a consulta ao sistema INFOSEG como medida complementar de investigação patrimonial. III. RAZÕES DE DECIDIRA execução deve ser promovida no interesse do credor, conforme o art. 797 do CPC, sendo legítima a adoção de medidas voltadas à efetividade da prestação jurisdicional e à satisfação do crédito exequendo. O art. 139, IV, do CPC autoriza o juiz a determinar todas as medidas necessárias, inclusive coercitivas e sub-rogatórias, para assegurar o cumprimento da decisão judicial .A jurisprudência do STJ admite a mitigação da regra da impenhorabilidade do salário (art. 833, IV, CPC), desde que preservado o mínimo existencial, permitindo a busca de informações via PREVJUD para eventual penhora de proventos. A verificação de previdência privada pela CNSEG não pressupõe a automática impenhorabilidade dos valores. Logo, é admitida a pesquisa, sendo necessária, caso eventualmente se encontre algum valor, a análise casuística sobre a essencialidade do fundo à subsistência do executado, conforme precedentes do STJ e TJPR. A consulta ao sistema INFOSEG é admissível como meio auxiliar de localização de bens, especialmente diante do esgotamento de diligências anteriores, e vem sendo reconhecida pelo TJPR como medida eficaz e proporcional para a efetividade da execução. IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 139, IV, e 797; CF/1988, art. 7º, X; CPC, art. 833, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp 1 .934.570/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j . 02.05.2023; STJ, AgInt no REsp 2.035 .636/PR, rel. Min.j.mberto Martins, j. 25 .09.2023; TJPR, AgInts 0050722-80.2024.8 .16.0000, 0040715-29.2024.8 .16.0000. (TJ-PR 00099183620258160000 Ponta Grossa, Relator.: Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 14/07/2025, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/07/2025)

A decisão agravada condicionou a expedição de ofícios aos órgãos INDEA, SIGMA e SINARM à comprovação prévia do vínculo da executada com tais instituições. Tal exigência, embora aparentemente razoável, revela-se incompatível com a própria finalidade das diligências investigativas. O Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso mantém cadastro de propriedades rurais, rebanhos e atividades agropecuárias. O Sistema Integrado de Gestão de Monitoramento Ambiental registra informações ambientais e de uso do solo, podendo indicar a propriedade e localização de bens imóveis rurais. O Sistema Nacional de Armas, gerido pela Polícia Federal, mantém cadastro de registro de armas de fogo, que exige comprovação de endereço residencial e capacidade econômica para fins de registro.

A exigência de comprovação prévia de vínculo com tais órgãos equivale a impor ao credor a produção de prova negativa, inviabilizando a própria finalidade da diligência investigativa. Se o credor já dispusesse de informações sobre a existência de propriedades rurais, vínculos ambientais ou registro de armas em nome do devedor, a expedição de ofícios seria desnecessária, porquanto tais dados já estariam disponíveis. A diligência investigativa destina-se precisamente a suprir a ausência de informações do credor sobre o patrimônio do devedor, não podendo ser condicionada à prévia demonstração daquilo que se pretende descobrir.

Mato Grosso constitui estado com forte vocação agropecuária, sendo razoável presumir que parte significativa do patrimônio dos residentes no estado possa estar vinculada a atividades rurais, registradas junto ao INDEA ou ao SIGMA. A expedição de ofícios a tais órgãos, portanto, não configura diligência aleatória ou desproporcional, mas sim medida adequada e pertinente ao contexto socioeconômico regional. O mesmo raciocínio aplica-se ao SINARM, porquanto o registro de armas de fogo exige comprovação de endereço atualizado, podendo fornecer informação relevante para a localização do devedor.

Por fim, é certo que a decisão agravada condicionou a realização das pesquisas ao pagamento da taxa instituída pela Lei Estadual 11.077/2020. Tal condicionamento revela-se juridicamente adequado. A Lei Estadual 11.077/2020 estabelece o regime de custas e emolumentos judiciais no Estado de Mato Grosso, incluindo as despesas relacionadas a requisições de informações a terceiros.

No caso concreto, a Agravante não comprovou, até o momento da prolação da decisão agravada, o recolhimento da taxa prevista na Lei Estadual 11.077/2020. Tal circunstância constitui óbice formal ao deferimento das diligências que importem em requisição de informações a órgãos externos ao Poder Judiciário, notadamente aquelas direcionadas ao INDEA, SIGMA e SINARM. Contudo, tal óbice não se mostra insuperável, podendo ser afastado mediante o recolhimento das taxas pertinentes.

Diante de tais considerações, impõe-se a reforma parcial da decisão agravada, para deferir as pesquisas junto aos sistemas INFOSEG, PREVJUD/INSS e CAGED, bem como a expedição de ofícios aos órgãos CETIP, INDEA, SIGMA e SINARM, condicionando tal deferimento ao prévio recolhimento das taxas previstas na Lei Estadual 11.077/2020, relativamente às diligências que importem em requisição de informações a órgãos externos ao Poder Judiciário. Tal solução harmoniza os princípios da efetividade da tutela jurisdicional, da razoável duração do processo e da responsabilidade processual, assegurando ao credor o acesso a todos os instrumentos disponíveis para a satisfação de seu crédito, sem descurar do cumprimento dos requisitos legais estabelecidos pela legislação estadual.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, determinando ao juízo de origem que proceda às pesquisas junto aos sistemas
INFOSEG, PREVJUD/INSS
e
CAGED
, bem como que expeça ofícios aos órgãos
CETIP, INDEA, SIGMA
e
SINARM
, condicionando as consultas aos sistemas ao prévio recolhimento, pela Agravante, das taxas previstas na Lei Estadual 11.077/2020, no prazo a ser fixado pelo juízo de origem, sob pena de indeferimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026